Tribunal: TJBA
Processo: 8008838-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008838-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: NILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s):RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCONFORMISMO DO INSS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE DEMANDAS. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SEQUELA DEFINITIVA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 862 STJ. TEMA JULGADO, DIB FIXADA NA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Rejeita-se a preliminar de prescrição em razão do decurso de prazo superior a 05 anos entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da demanda eis que, por se tratar de prestação de trato sucessivo e da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento da demanda, não há que se falar em prescrição na hipótese, que se aplica tão somente às prestações vencidas nos 05 anos anteriores à distribuição da ação. Rejeita-se igualmente a preliminar de coisa julgada, uma vez que não há identidade de pedidos e causa de pedir, já que a pretensão de concessão de benefício acidentário não se confunde com a de benefício previdenciário e, transitado em julgado o feito de competência da Justiça Federal, inaplicável a coisa julgada ao processo sub judice por ausência da tríplice identidade exigida para tal. PRELIMINARES REJEITADAS. 2.Cerne da questão envolve a existência de acidente de trabalho de maneira a gerar a incapacidade do autor para o labor e/ou redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, com o consequente reconhecimento do seu direito ao benefício previdenciário pleiteado. 3.Evidenciada a capacidade laboral com limitações para a função exercida, diante das sequelas existentes. Redução da capacidade de trabalho constatada. Laudo pericial conclusivo quanto às sequelas consolidadas. Presentes os requisitos para Concessão do Auxílio-Acidente, consignado no artigo 86 da Lei 8213/91. 4.Suspensão do feito. Impossibilidade. Tema 862 do STJ já julgado. DIB definida na data da cessação do benefício anteriormente cessado respeitada a prescrição quinquenal. Honorários mantidos. Recurso Conhecido e não provido. Sentença Mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008838-79.2017.8.05.0001, que tem como apelante INSS e apelado NILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem com arrimo nos seguintes fundamentos: